Tribunal: STF
Processo: Rcl 50983
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de reclamação em que se articula descumprimento da decisão proferida pelo STF no HC 165.704, habeas corpus coletivo de relatoria do Gilmar Mendes.



    Consta dos autos que o reclamante foi condenado à pena de 16 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas. A prisão preventiva foi substituída por prisão domiciliar, por prazo determinado, em razão da pandemia.



    Em breve síntese, alega-se que, em 13.07.2020, sua esposa, a Senhora Cinthya Elisabeth Vaz Ramos de Sousa Cruz, genitora das crianças menores de 12 (doze) anos, sofreu um gravíssimo acidente automobilístico que a deixou incapacitada de executar atividades da vida diária e atualmente dependente completamente da assistência do reclamante. 



    Por ser o único responsável por prestar os cuidados necessários aos filhos e à esposa, pede o provimento da reclamação para que seja concedida prisão domiciliar humanitária até 20.07.2025 (data em que os filhos do reclamante completarão doze anos de idade) na linha do que decidido no processo paradigma.



    É o relatório. Decido. 



    1. A reclamação é o instrumento previsto pela Constituição, em seu art. 102, I, “l”, para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões. Nesse último caso, a decisão deve ter sido proferida com efeitos vinculantes ou prolatada no caso concreto.



    2. Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    O ato atacado refere-se à decisão emanada do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que confirmou a decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA de indeferimento do pedido de prorrogação de prisão domiciliar. 



    Contudo, é assente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, habeas corpus, nem de ação rescisória. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. OFENSA A PRONUNCIAMENTO DA CORTE. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Diante da ausência de pronunciamento desta Corte nas Ações Cautelares 4.070 e 4.175 quanto aos requisitos autorizadores da prisão preventiva do ora reclamante, a imposição da aludida medida gravosa pelo Juízo singular não configura usurpação da competência ou desrespeito à autoridade deste Tribunal. 3. Afigura-se inviável o recebimento de reclamação como habeas corpus, ainda que a pretexto de analisar a possibilidade de concessão da ordem de ofício, se a suposta ilegalidade não é atribuída a autoridade diretamente sujeita à jurisdição desta Corte. Inconformismo que deve ser solucionado pelas vias próprias, sem que se reconheça ao interessado o direito subjetivo de, per saltum, socorrer-se da via reclamatória a fim de alcançar a submissão imediata da matéria ao crivo da Suprema Corte. 4. Agravo regimental desprovido.” ( Rcl 25.509-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 18.08.2017, grifei) 



    “Agravo regimental na reclamação. ADPF nº 130/DF e ADI nº 4.451/DF. Ausência de aderência estrita. Exame per saltum. Agravo regimental não provido. 1. As decisões na ADPF nº 130/DF e na ADI nº 4.451/DF-MC não constituem obstáculo ao acesso ao Poder Judiciário para a proteção do direito à intimidade e à honra daquele cuja imagem ou nome tenham sido expressamente relacionados na matéria jornalística objeto da controvérsia no caso concreto. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 01.08.2017, grifei) 



    Na mesma linha: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.02.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05.03.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.03.2015. 



    Ademais, como restou consignado em outro habeas corpus coletivo apreciado por esta Corte, HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, a reclamação não é a via adequada para combater eventual descumprimento do decisum, devendo a insurgência ser ventilada pela via recursal pertinente. 



    Assim, resta inequívoca a inadmissibilidade da presente reclamação. Nesse sentido, transcrevo trecho da decisão prolatada na Rcl 29.892, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16.03.2018, também aplicável, mutatio mutatis, ao caso em comento: 



    “Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial.



    Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347.’ 



    Tratando-se de decisão coletiva, e dado o número elevado de mulheres presas preventivamente que poderão ser, em tese, beneficiadas pela referida decisão, é natural que não seja possível concentrar, em um único julgador, a análise de todos os casos em que a prisão domiciliar poderia ser aplicável, sobretudo porque há determinadas condicionantes fáticas que deverão ser analisadas para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.



    Com efeito, a decisão não determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas preventivamente que estejam gestantes ou sejam mães de crianças. A referida substituição é a regra, não a exceção, e deverá ser observada na generalidade dos casos. Não é, porém, uma regra inquebrantável, pois comporta exceções que foram explicitadas ao longo do acórdãos, e portanto não é a simples denegação da substituição que ofende a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal. ”



    Na mesma direção, a Segunda Turma sedimentou o posicionamento na Rcl 31.408 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 28.08.2018. Igualmente, cito os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 30.309, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8.6.2018; Rcl. 30.704, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 08.06.2018; Rcl 30816, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14.06.2018 e Rcl 44260, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18.11.2020. 



    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Intime-se. Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente